Tribunal: TJMT
Processo: 1019466-61.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019466-61.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão objurgado

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL,
contra o acórdão de id. 101238960, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e manteve incólume a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os Embargos à Execução n. 1019466-61.2017.8.11.0041 e declarou a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n. 20162100.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no Acórdão, aduzindo que não houve menção expressa acerca da nulidade e a inobservância dos requisitos essenciais e obrigatórios à constituição da certidão de dívida ativa, principalmente no que concerne o disposto no artigo 2o, §5o, incisos II e VI, da Lei 6.830/80, bem como no artigo 202, do Código Tributário Nacional.

Ainda, salienta que o Acórdão deixou de se manifestar sobre a arbitrariedade e abusividade da multa fixada pelo PROCON, que não respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações, pugna pelo provimento dos embargos para sanar os vícios apontados e com o fim de prequestionamento dos dispositivos mencionados nas razões de apelação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 108472031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL,
contra o acórdão de id. 101238960, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e manteve incólume a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os Embargos à Execução n. 1019466-61.2017.8.11.0041 e declarou a legitimidade, liquidez e certeza da CDA n. 20162100.

A decisão combatida, entretanto, não se encontra maculada pelo vício apontado pela embargante e cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

A parte embargante argui que o acordão embargado, ao negar provimento ao recurso de Apelação, deixou de mencionar expressamente acerca da nulidade e a inobservância dos requisitos essenciais e obrigatórios à constituição da certidão de dívida ativa, principalmente no que concerne o disposto no artigo 2o, §5o, incisos II e VI, da Lei 6.830/80, bem como no artigo 202, do Código Tributário Nacional.

No entanto, tais argumentos não merecem prosperar, pois, o acórdão embargado se pronunciou de forma clara no sentido que, na hipótese dos autos, a CDA reuniu os requisitos hábeis, sem vícios que pudessem macular a execução fiscal. Isso porque a existência de defeitos meramente formais não tem o condão de comprometer a essência do título, não atingindo sua validade.

Assim, concluiu-se que a CDA n.o 20162100 preencheu todos os requisitos legais necessários para o exercício da ampla defesa e contraditório, notadamente os previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/80.

Ademais, a respeito da arbitrariedade e abusividade da multa fixada pelo PROCON, que não respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restou assim consignado no Acórdão:

“(...)

No tocante a alegação de que a multa aplicada pelo PROCON se caracteriza como arbitrária, uma vez que não cingida nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que caracteriza o enriquecimento sem causa do Apelado, tenho que,
in casu
, não há que falar em possibilidade de anulação da multa administrativa ou de sua redução, considerando a escassez do conjunto probatório nos Embargos à Execução.

Os embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo ao embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. Vale dizer, a juntada do processo administrativo incumbia ao embargante/apelante, haja vista que a presunção de certeza e liquidez da CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite, nos termos do art. 204 do CTN

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o apelante, visto que foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

(...)

Ademais, o embargante não se preocupou em produzir provas de suas alegações quanto à insubsistência da multa, nem mesmo quando intimado para especificar o interesse na produção de provas.

Portanto, diante da ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante, obsta o exame da tese dizente com o suposto valor desarrazoado da multa arbitrada.

Desse modo, à míngua de qualquer ilegalidade constatada de ofício, diante da ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante, que obsta o exame da tese dizente com o suposto valor desarrazoado da multa arbitrada, descabido cogitar de desproporcionalidade do valor orginalmente imposto, que, de resto, sequer se revela exacerbado, máxime se considerado o notório poder econômico do apelante”.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente a todos os dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida. Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017).

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, sendo desnecessário o prequestionamento explícito.

Isto posto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021